Tribunal: TJMT
Processo: 1012153-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012153-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO RESIDENCIAL SAO JOSE - CNPJ: 10.987.397/0001-00 (APELADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), ALEXSANDRO ALVES DE SOUZA - CPF: 948.123.301-49 (APELADO), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (APELANTE), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade técnica na instalação de usina fotovoltaica é do fornecedor, que responde objetivamente pelos danos causados, inclusive por falhas na instalação.

É cabível a indenização por lucros cessantes, quando demonstrado que a falha no sistema impediu a geração de energia e gerou custos mensuráveis.

Despesas arcadas pela consumidora para mitigar riscos e adequar o sistema, diante da inércia da fornecedora, configuram danos emergentes indenizáveis.

A frustração contratual que compromete a reputação institucional da pessoa jurídica enseja dano moral indenizável, sobretudo quando agravada por protesto indevido de título que expôs o nome da entidade a descrédito público e repercussão negativa perante terceiros.

A multa contratual moratória pode ser aplicada contra o fornecedor inadimplente, à luz do Tema 971/STJ.

A cumulação de IPCA para correção monetária e SELIC para juros de mora é possível, desde que respeitada a natureza de cada verba e seus marcos de incidência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1012153-39.2023.8.11.0041

APELANTE:

C. O. ENERGIA SOLAR LTDA

APELADO:

ASSOCIACAO RESIDENCIAL SAO JOSE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA
em face da sentença proferida pelo MMo Juiz YALE SABO MENDES, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Tutela Antecipada no 1012153-39.2023.8.11.0041, ajuizada por
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ
, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento de:

a) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título
de danos morais
, acrescidos de juros legais (SELIC) a partir do evento danoso e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento;

b) Indenização por
danos materiais a título de lucros cessantes
, correspondente ao valor da energia elétrica que deixou de ser gerada pela usina fotovoltaica no período de 26
/01/
2023 a 07
/12/
2023, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, considerando o custo da energia elétrica que a Requerente teve que arcar no período, com incidência de juros de mora (SELIC) a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da data em que cada parcela de energia deveria ter sido gerada;

c) Indenização por
danos materiais a título de danos emergentes
no montante de R$ 25.057,28 (vinte e cinco mil, cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), acrescido de juros de
mora (SELIC) a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir da data do desembolso de cada despesa;

d)
Multa contratual
de 10% sobre o valor da usina fotovoltaica (R$ 47.000,00), acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, conforme previsto no Parágrafo Terceiro da Cláusula Décima Segunda do contrato (incluída por embargos de declaração);

e) Custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a existência de culpa recíproca, argumentando que o laudo pericial apontou que a apelada contribuiu para o evento danoso ao escolher local sujeito a alagamentos e omitir tal informação, além de não realizar obras de drenagem.

Defende a aplicação do artigo 945 do Código Civil para afastar ou reduzir proporcionalmente a indenização.

No mérito, advoga pela bilateralidade da cláusula penal e moratória, alegando que, diante da mora bilateral e da ausência de culpa exclusiva da recorrente, a penalidade deve ser afastada ou reduzida para manter o equilíbrio contratual.

Quanto aos danos materiais, a recorrente impugna a condenação em lucros cessantes, afirmando tratar-se de dano hipotético baseado em estimativa de geração, sem prova robusta do prejuízo efetivo ou das despesas adicionais suportadas pela apelada.

Em relação aos danos emergentes, alega que as despesas foram realizadas unilateralmente pela recorrida, sem prévia comunicação ou negativa de reparo pela apelante, configurando cerceamento de defesa e ausência de nexo causal.

No tocante aos danos morais, sustenta que a pessoa jurídica não demonstrou ofensa à sua honra objetiva ou imagem,
tratando-se de mero inadimplemento contratual, pugnando subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, requer o reconhecimento da sucumbência recíproca e a reforma da metodologia de atualização monetária para afastar a cumulação da taxa SELIC com o IPCA
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos ou reduzindo as condenações impostas

(ID. 328910996).

Em sede de contrarrazões, a Apelada Associação Residencial São José refuta as teses recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, a recorrida rechaça a alegação de culpa recíproca, sustentando que a responsabilidade técnica pela avaliação do local e execução da obra recaía exclusivamente sobre a Apelante, na qualidade de empresa especializada.

Argumenta que o engenheiro contratado pela Associação tinha função apenas de acompanhamento, não eximindo a fornecedora do dever de identificar a inviabilidade do terreno ou propor soluções técnicas adequadas para evitar os alagamentos, caracterizando-se a negligência e imperícia da contratada.

Quanto aos danos materiais, a Apelada defende a condenação por lucros cessantes, asseverando que a energia não gerada representa prejuízo direto e mensurável, frustrando a finalidade econômica do contrato, e que a homologação do projeto pela concessionária já legitimava a expectativa de geração.

No tocante aos danos emergentes, contesta a afirmação de que as despesas foram unilaterais, afirmando que a Apelante foi devidamente notificada sobre as falhas e a necessidade de adequações civis, mas manteve-se inerte, obrigando a Associação a realizar os reparos para mitigar riscos de segurança e corrigir inconformidades técnicas apontadas em laudo.

No que tange aos danos morais, sustenta a configuração de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, decorrente da frustração de um contrato de alto valor, dos riscos à segurança dos moradores e do desgaste da imagem da Associação perante seus associados.

Defende a manutenção do
quantum
indenizatório e a aplicação da multa contratual em desfavor da Apelante, dada a sua mora exclusiva.

Por fim, argumenta pela correção dos critérios de atualização monetária fixados na sentença, alegando que a metodologia adotada evita o
bis in idem
, e requer o desprovimento do recurso com a consequente majoração dos honorários advocatícios.

(ID. 328911001)
.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão de ID. 329065887.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade
,
conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil da apelante pelas falhas na usina fotovoltaica instalada, a existência de culpa recíproca, a pertinência das condenações por danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes) e morais, a aplicabilidade da multa contratual inversa e a correção dos índices de atualização monetária.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se a Autora/Apelada no conceito de consumidora (art. 2o do CDC) e a Ré/Apelante no de fornecedora de produtos e serviços (art. 3o do CDC).

Nesse contexto, a responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas, independentemente da existência de culpa.

A
a
pelante sustenta a tese de culpa recíproca (art. 945 do CC), alegando que a
a
pelada escolheu local inadequado (sujeito a alagamentos) e não realizou obras de drenagem.

Razão não lhe assiste.

A prova pericial produzida nos autos foi contundente ao afastar a tese de que as condições naturais do terreno seriam a causa determinante do colapso do sistema.

O
expert
do Juízo esclareceu que, embora os materiais utilizados fossem certificados para "imersão intermitente", a técnica de instalação adotada pela
a
pelante (eletrodutos enterrados com desnível que represava a água) criou uma condição de "imersão permanente/prolongada", para a qual os equipamentos não foram projetados.

Como bem pontuado na sentença, a
a
pelante é empresa especializada no ramo de energia solar. Ao ser contratada, incumbe-lhe o dever técnico de avaliar o local da instalação. Se a área era propensa a alagamentos, era dever da fornecedora: (i) recusar a instalação naquele local; (
ii
) exigir formalmente as obras de drenagem prévias como condição
sine

qua
non
para o início dos trabalhos; ou (
iii
) adotar técnica de instalação aérea ou protegida que evitasse a imersão dos cabos.

Não há nos autos prova de que a
a
pelante tenha advertido formal e expressamente a consumidora sobre a inviabilidade técnica do local ou sobre a imperiosidade de drenagem prévia sob pena de perda de garantia ou falha sistêmica. O dever de informação (art. 6o, III, do CDC) não foi cumprido.

Portanto, a falha é exclusivamente técnica e imputável à fornecedora, que assumiu o risco ao executar a obra sem as cautelas necessárias para o tipo de terreno encontrado.

A escolha do local pelo cliente não exime o técnico da responsabilidade de executar o serviço de forma segura e funcional naquele ambiente.

Esta
colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO –
GERAÇÃO DE ENERGIA INFERIOR À CONTRATADA
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
O direito à repetição é aquele de se exigir a restituição do que se pagou indevidamente. Assim, comprovado o pagamento indevido, a apelada faz jus ao ressarcimento em dobro.
Ausente comprovação de que o sistema instalado é de fato capaz de suprir a totalidade dos consumos de energia elétrica da unidade consumidora conforme contratado, se faz comprovada a falha na prestação do serviço
. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos
dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10093780920238110055, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

No que tange aos lucros cessantes, a irresignação também não prospera
, tendo em vista que a
alegação de que se trata de dano hipotético é infundada.

A usina foi adquirida com a finalidade precípua de gerar energia e abater custos. Existe uma expectativa legítima e contratual de geração média (14.400,0 KWh/mês, conforme proposta).

Se o sistema não funcionou por culpa da Apelante, a energia que deixou de ser gerada representa um prejuízo certo e atual, consubstanciado nas faturas de energia que a Associação teve que pagar à concessionária e que, de outro modo, seriam compensadas.

A remessa para liquidação de sentença é a medida adequada para quantificar o valor exato, afastando qualquer enriquecimento sem causa.

Quanto aos
danos emergentes
, restou comprovado que a Apelada despendeu R$25.057,28
(vinte e cinco mil, cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos)
para realizar adequações e reparos que a
a
pelante, embora notificada e ciente dos problemas, não realizou.

Diante da inércia da fornecedora e da necessidade de mitigar os prejuízos e riscos, a atuação da consumidora foi legítima, devendo ser ressarcida pelos custos suportados.

É o entendimento
deste

e
g
. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. – CONTRATO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. – ADIMPLEMENTO INTEGRAL PELO CONSUMIDOR. – INCIDÊNCIA DO CDC. – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO FORNECEDOR (SOLPAC). – ART. 14 DO CDC. –
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS
. – RESTITUIÇÃO DE VALORES. – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é ônus do Fornecedor comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Havendo a rescisão contratual por culpa do fornecedor, é devida a restituição dos valores pagos ao consumidor, devidamente atualizados e com incidência de juros de mora. 3. Configurada a ilicitude praticada pelo Fornecedor, que injustamente deixou de cumprir com sua parte no contrato mesmo após recebimento integral dos valores pelo consumidor, resta demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada por ele e o fato lesivo causado, a qual é suficiente para autorizar a indenização patrimonial e extrapatrimonial. 4. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. 5. Sentença reformada. 6. Recurso provido.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10200931220228110002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA
FARIAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

De mais a mais, a
sentença aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971, que prevê a possibilidade de inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, em caso de inadimplemento do fornecedor.

Havendo previsão contratual de multa moratória para o caso de atraso no pagamento por parte da consumidora, é imperativo de equidade que a mesma penalidade incida sobre a fornecedora que, de modo incontroverso, atrasou a entrega da obra em condições operacionais por quase um ano.

A natureza moratória da multa permite sua cumulação com os lucros cessantes, pois possuem fatos geradores distintos (a multa pune a mora; os lucros cessantes reparam o prejuízo material da não fruição do bem).

A propósito:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO QUALIFICADO.
MULTA COMPENSATÓRIA E CLÁUSULA MORATÓRIA
. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO EQUITATIVA. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE PENALIDADE E
LUCROS CESSANTES
. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que reconheceu inadimplemento parcial em contrato de compra e venda de imóvel rural, decretando sua resolução parcial, reintegração de posse e condenação ao pagamento de multa contratual, cláusula penal, lucros cessantes e indenização por
benfeitorias. Determinou-se o retorno das partes ao estado anterior quanto aos imóveis não quitados. 2. Os apelantes sustentam excesso na cumulação de penalidades, ausência de culpa pelo inadimplemento, direito à indenização integral pelas benfeitorias e à retenção da posse até seu pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se: (i) a possibilidade de cumulação da cláusula penal com indenização por lucros cessantes; (
ii
) a necessidade de redução equitativa da cláusula penal moratória; (
iii
) o direito à indenização por benfeitorias e à retenção da posse até seu pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A resolução parcial do contrato é admissível diante do inadimplemento parcial, sendo válida a cláusula que prevê a restituição das partes ao estado anterior. 5. A cláusula penal compensatória de 10% é válida, pois pactuada livremente e dentro dos limites legais. 6. A penalidade moratória de 20% ao ano sobre o saldo devedor mostra-se excessiva, devendo ser reduzida equitativamente para 8% ao ano, pro rata die, com compatibilização em relação à fruição econômica. 7. A indenização por lucros cessantes é devida em razão da posse produtiva dos imóveis pelos apelantes, devendo ser apurada com base no uso efetivo e padrão regional de arrendamento. 8. A cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes é admitida desde que observada técnica de compatibilização para evitar duplicidade indenizatória. 9. As benfeitorias úteis e necessárias foram reconhecidas no laudo pericial, sendo devidas nos termos do art. 1.219 do Código Civil. 10. A reintegração de posse deve ser condicionada à prestação de garantia mínima, correspondente ao valor incontroverso das benfeitorias, para preservar o crédito do possuidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1.
É admissível a cumulação de cláusula penal e indenização
por lucros cessantes, desde que adotado critério de compatibilização para evitar sobreposição indenizatória
. 2. A cláusula penal moratória, quando excessiva, pode ser reduzida equitativamente, conforme o grau de inadimplemento e o tempo de mora, nos termos do art. 413 do Código Civil. 3. A posse produtiva do imóvel enseja indenização por fruição econômica, a ser apurada em liquidação, com base no uso efetivo e no valor médio de mercado. 4. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, bem como à retenção até seu pagamento, podendo a reintegração ser condicionada à garantia do valor incontroverso. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 402, 403, 412, 413, 416, 884, 1.219; CPC,
arts
. 491 e 509
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00026522920178110093, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)

A
a
pelante insurge-se contra a condenação em danos morais, alegando ausência de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 227, pacificou o entendimento de que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Para tanto, é necessária a ofensa à sua honra objetiva, isto é, ao seu nome, reputação ou imagem perante terceiros.

No caso em tela, o dano moral está configurado não apenas pelo inadimplemento contratual, mas pelos seus desdobramentos gravosos:
a

a
pelada é uma Associação Residencial que realizou vultoso investimento (financiamento bancário) em prol da coletividade de moradores. A frustração do projeto por longo período abala a credibilidade da administração da Associação perante seus associados.

Houve protesto indevido de título no valor de R$10.000,00
(
I
d.
328910903
)
, fato mencionado na sentença e que, por si só, configura dano moral
in
re

ipsa
, ferindo o bom nome da entidade na praça.

Esta
colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PESSOA JURÍDICA
.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR:
(...)
A negativação indevida gera dano moral presumido, em razão dos prejuízos à reputação da pessoa jurídica
, sendo adequado o valor fixado em R$ 7 .000,00 a título de indenização, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas é admitida em casos de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, possibilitando a inversão do ônus da prova.
A negativação indevida gera dano moral presumido, justificando indenização proporcional ao prejuízo causado, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10054266420238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2024)

O quantum indenizatório fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções punitiva e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser mantido.

Por fim, quanto à alegação de
bis in idem
na aplicação da Taxa SELIC cumulada com IPCA, verifica-se que a sentença determinou a incidência de correção monetária (IPCA) a partir do efetivo prejuízo/arbitramento e juros de mora (SELIC) a partir da citação/evento danoso, conforme a natureza de cada verba.

Embora a Taxa SELIC englobe juros e correção monetária, a sistemática adotada pelo magistrado a quo buscou preservar o valor real da moeda desde o desembolso/prejuízo (correção pelo IPCA) até o momento em que se configurou a mora processual ou o ilícito, aplicando-se os juros pertinentes.

A manutenção da sentença neste ponto não acarreta prejuízo injustificado, pois na fase de cumprimento de sentença os cálculos deverão observar a não cumulação da SELIC com outro índice de correção no mesmo período de incidência, garantindo-se a recomposição integral sem excessos.

A metodologia fixada visa assegurar a
restitutio
in
integrum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026